Tribunal: TJBA
Processo: 8000154-33.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000154-33.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA ROCHA MATTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA DE URGÊNCIA.
HONORÁRIOS

SUCUMBENCIA
I
S À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO
,
EM CONSONÂNCIA COM O

TEMA N.° 1.002 DE REPERCUSSÃO GERAL.

SENTENÇA
REFORMADA,
NESSE ASPECTO
.
VERBA

DEFERID
A
.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Apelação n.º
8000154-33.2021.8.05.0032
,

figurando como
Apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,

sendo Apelad
o
s
o

ESTADO DA BAHIA
e MUNICÍPIO DE BRUMADO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DA
R
PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador.